Tribunal: STF
Processo: RE 193936
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-10-15
Data de publicação: 1998-10-15

Ementa:
EMENTA: Princípio do ato jurídico perfeito e do direito adquirido
(CF, art. 5º, XXXVI). Dispositivo que se refere à lei. O ato
jurídico perfeito é perfeito em face da lei nova e o direito é
adquirido em face dessa mesma lei. Não se caracteriza a hipótese
quando a decisão afasta cláusula de contrato de adesão. Recurso não
conhecido